Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na linha principiológica constitucional o CPC, art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". O parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção ope legis prevalece salvo "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".
2. Agravo de instrumento provido.